Tribunal: TJBA
Processo: 8027401-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027401-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, ITALO PASSOS ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL MANTIDA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - O agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator em agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021 do CPC. II - Configura indevida inovação recursal a apresentação, em sede de agravo de instrumento, de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução que não foi formulado na petição inicial dos embargos perante o juízo de primeiro grau. III - A mera menção genérica e padronizada, constante do dispositivo da decisão que recebeu os embargos, no sentido de que o recebimento se deu "sem efeito suspensivo", não configura enfrentamento específico e fundamentado da matéria, quando inexistente pedido expresso formulado pela parte embargante. IV - A inovação recursal implica em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo defeso ao tribunal conhecer de matéria não submetida à apreciação do juízo a quo. V - Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027401-46.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante, A & S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA e, como Agravado, BANCO BRADESCO S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora